Tribunal: TJES
Processo: 0000835-07.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000835-07.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINAND E CESAR LTDA ME e outros

APELADO: JOSE ULEDIR TIENGO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DENÚNCIA VAZIA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. FALECIMENTO DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VINAND & CESAR LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia, proposta por JOSE ULEDIR TIENGO, visando à retomada de imóvel locado para fins não residenciais. A apelante alegou ausência de comprovação oportuna da propriedade, morte do autor como causa impeditiva da ação, adimplemento contratual e necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da propriedade do imóvel na petição inicial impede o prosseguimento da ação de despejo; (ii) estabelecer se a morte do locador autor impede a continuidade da demanda fundada em uso próprio; (iii) analisar se a denúncia vazia do contrato justifica a procedência da ação, mesmo diante do cumprimento das obrigações contratuais pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de propriedade do imóvel não é requisito para propositura da ação de despejo, salvo nas hipóteses legais específicas, inexistentes no caso concreto. A relação locatícia tem natureza pessoal, sendo suficiente a legitimação do locador constante do contrato de locação.

O falecimento do autor não impede o prosseguimento da demanda fundada em denúncia vazia do contrato por decurso do prazo determinado, pois tal fundamento subsiste independentemente da destinação de uso próprio, sendo causa autônoma e legítima para desocupação do imóvel.

A notificação extrajudicial enviada em 15/05/2018 manifestou a intenção do locador de não renovar o contrato, concedendo prazo de um ano para desocupação, posteriormente prorrogado consensualmente por mais 6 meses. Encerrado o prazo e não havendo desocupação, justifica-se o ajuizamento da ação.

O cumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento dos aluguéis, não afasta a possibilidade de denúncia vazia ao término do prazo contratual, conforme art. 56, da Lei nº 8.245/91.

Caracterizado o descumprimento do acordo de desocupação pactuado entre as partes, é legítima a retomada do imóvel por meio da ação de despejo.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da propriedade do imóvel não é requisito necessário para o ajuizamento de ação de despejo, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.

A morte do locador não impede o prosseguimento da ação de despejo fundada em denúncia vazia por decurso do prazo contratual.

O adimplemento das obrigações contratuais não obsta a propositura da ação de despejo por denúncia vazia ao término do contrato de locação não residencial.

A notificação de desocupação aceita consensualmente pelas partes, seguida da recusa do locatário em desocupar o imóvel, justifica a procedência da ação de despejo.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 9º, I, e 56; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 26.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000835-07.2020.8.08.0028

APELANTE: VINAND & CESAR LTDA - ME

APELADO: JOSE ULEDIR TIENGO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VINAND & CESAR LTDA - ME
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação de despejo ajuizada por
JOSE ULEDIR TIENGO
, julgou procedente o pedido do autor.

Em suas razões (id. 16107196), a apelante sustenta, inicialmente, que a apresentação de documento comprobatório de propriedade se deu na réplica, em momento inoportuno, constituindo irregularidade que levaria à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto processual.

Alega, ainda, que com a morte do autor, seria incabível a denúncia do contrato de locação sob o fundamento de uso próprio, o que também resultaria na extinção do processo sem julgamento do mérito.

Na sequência, sustenta que cumpriu integralmente o contrato e que a propriedade do imóvel deveria ter sido comprovada pelo autor na inicial, pugnando, por fim, pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o apelo.

Primeiramente, saliento que inexiste necessidade da comprovação de propriedade do imóvel para a propositura da ação de despejo – salvo exceções legais, que não se enquadram à situação aqui discutida – dado a natureza pessoal da relação contratual de locação. Nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. AÇÃO DE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. DOUTRINA.

1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário.

2. A Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento.

3. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.196.824/AL, Relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2013, DJe 26/2/2013).

Prosseguindo, em relação à alegação de que a denúncia do contrato para uso próprio não deveria subsistir pela morte do autor da ação, é necessário ressaltar que esse fundamento não é o único a legitimar a demanda, que subsiste pelo fundamento da denúncia vazia pelo decurso do prazo de duração do contrato, não havendo, portanto, que se falar em extinção do feito.

No tocante ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que, em 15 de maio de 2018, o autor notificou a requerida extrajudicialmente, informando seu desinteresse em renovar o contrato, concedendo-lhe o prazo de 01 (um) ano para desocupar o imóvel.

Decorrido o referido lapso temporal, a requerida solicitou novo prazo de 06 (seis) meses para a desocupação, o que foi aceito pelo autor. Quer dizer, as partes estipularam livremente o termo final do contrato, findo o qual o referido negócio cessaria de pleno direito.

Com a recusa da requerida em deixar o imóvel objeto do contrato de locação, o autor propôs ação de despejo tendo por fundamento a denúncia vazia do contrato de locação não residencial pelo decurso do prazo do contrato, acrescentando, lado outro, o fundamento de uso próprio.

Apesar de a apelante alegar o adimplemento das prestações de aluguel, tal fato não é relevante para afastar a procedência da demanda autoral.

O art. 56 da lei 8.245/91 (Lei do inquilinato) prevê que o contrato por prazo determinado de locação não residencial cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Ademais, o art. 9º, I, da mesma lei, prevê a possibilidade de a locação ser desfeita por mútuo acordo.

Ocorre que, em 10 de fevereiro de 2020, decorrido o novo prazo concedido pelo autor, a apelante não desocupou o imóvel, descumprindo o que foi previamente acordado, o que enseja a manutenção da sentença de procedência da demanda.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)